Tribunal: STF
Processo: HC 239896
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nilton Tonon da Silva contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº  903.701/PR (evento 1).



    O paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16 da Lei 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (evento 14).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da segregação cautelar. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 17):



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar(...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão cautelar foi decretada com base na seguinte motivação, adotada pelo magistrado de primeiro grau (fls. 26/27):



No boletim de ocorrência n. 2024/356361, acostado ao mov. 1.6, consta o seguinte fato: “TEMOS QUE REALIZAMOS DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NO ENDEREÇO SUPRA EM DESFAVOR DE NILTON TONON DA SILVA. NESTE SENTIDO REALIZAMOS A ABORDAGEM DAS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL, ENTRETANTO, O INVESTIGADO NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA, SENDO ASSIM, SEU IRMÃO, ALEXANDRE TONON DA SILVA, ACOMPANHOU AS BUSCAS, CONTUDO, DISSE QUE NÃO TINHA A CHAVE PARA ABRIR O QUARTO DO IRMÃO, SENDO ADVERTIDO QUE SE NÃO ABRISSE O CÔMODO TERÍAMOS QUE ESTOURAR A PORTA E ASSIM FOI FEITO, NESTE QUARTO, FORAM LOCALIZADAS DUAS MUNIÇÕES DE FUZIL, UM POTE COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, 17 GRAMAS, UMA BALANÇA DE PRECISÃO MARCA TOMATE E UM APARELHO CELULAR MARCA SANSUNG, COR BRANCA, IMEI 3517231131958485 TODOS APREENDIDOS. É O RELATO”. a) O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva e estão previstos no artigo 312, , do CPP, a saber: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Destacando-se que em sede de decisão que decreta a prisão preventiva e, ao contrário do que ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate. O juízo é deliberativo e não definitivo. Na espécie, a prova da materialidade delitiva está evidenciada pelos elementos informativos constantes do boletim de ocorrência, e relatório de investigação juntados ao pedido inicial. Em relação aos indícios de autoria, o conjunto probatório até aqui produzido dá conta da existência de fortes indícios de autoria por parte do representado. Foi exposta a seguinte situação no Relatório de Investigação (mov. 1.8): “Conforme se depreende das mensagens constantes do Relatório Técnico Operacional, relativo à extração de dados realizada do smartphone da investigada Andressa, os investigados realizam a venda de drogas na cidade de Piraí do Sul. Em razão de tais informações, foi deferido mandado judicial de busca e apreensão nos endereços dos investigados, ocasião em que houve a apreensão de telefones celulares, a fim da obtenção de novas provas, tendo realizado a apreensão, na residência do investigado Nilton Tonon da Silva, de 17 gramas de substância análoga a maconha, além de uma balança de precisão, duas munições de fuzil e um telefone celular". Assim, as provas até o momento encartadas demonstram a existência de indícios concretos de autoria em desfavor do investigado, o qual, em tese, praticou os crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. b) Necessário, em esforço contínuo, a análise da eventual temeridade na manutenção da liberdade do representado, caracterizando, assim, o periculum libertatis. Na hipótese dos autos, estão presentes os pressupostos mencionados para a aplicação da medida extrema, pois a reprimenda máxima prevista no preceito secundário dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e artigo 16 do Estatuto do Desarmamento supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, estando presente a hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, consoante entendimento pacificado pelo STJ: “[...] 4. Embora nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, a possibilidade da prisão preventiva seja restrita aos crimes dolosos punidos com pena restritiva de liberdade máxima superior a quatro anos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de concurso de crimes, deve ser considerado o somatório das reprimendas previstas nos tipos penais. Assim, no caso dos autos, considerando que os delitos imputados ao paciente, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor, possuem, cada um, pena máxima de quatro anos, encontram-se plenamente satisfeitos os requisitos previstos no art. 313 do CPP. 5. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.” (STJ - RHC: 80167 MG 2017/0008407-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017). Quanto aos fundamentos, o artigo 312 do Código de Processo Penal assim prescreve: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. E na situação em mesa, em relação aos elementos subjetivos elencados, pela legislação, denota-se que garantia da ordem pública tendo em vista a gravidade concreta, consubstanciada, em especial, pelas circunstâncias do caso, vez que o relatório de investigação deu conta de conversas entre o representado e terceira pessoa, referentes ao comércio de drogas (mov. 1.3, página13). Ademais, a garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o representado permaneça em liberdade, apresentando o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Sobre o tema, são relevantes os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: [...] Afirma-se isto, primeiramente, por se observar que a conduta do representado vem eivada de gravidade concreta, uma vez que a substância apreendida se refere a porção de análoga à maconha. Além disso, no quarto do representado foi localizada uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para a traficância. Não se pode deixar de considerar que os traficantes locais vêm guardando em suas residências apenas porções menores para resguardar as porções maiores de eventuais apreensões. Portanto, verifica-se que a prisão cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública.



   Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente